Tribunal: TJDFT
Processo: 0742401-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE MARGEM PARA CONSTRIÇÃO SEM COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo por falta de pagamento, indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração do executado.
2. A decisão recorrida fundamentou-se na impenhorabilidade legal das verbas salariais, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, por não configuradas as hipóteses legais de exceção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual da remuneração do executado, à luz da mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, sem comprometimento do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As verbas de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis, por força do art. 833, IV, do CPC, como instrumento de proteção à dignidade da pessoa humana e à subsistência do devedor e de sua família.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a mitigação dessa regra, desde que preservado percentual suficiente à manutenção do mínimo existencial, após análise das circunstâncias do caso concreto.
6. No caso, embora demonstrado o esgotamento das diligências executivas típicas, os elementos probatórios indicam que a remuneração líquida do executado é substancialmente comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais, como moradia, educação e serviços básicos.
7. O fato de os rendimentos do executado superarem a média salarial nacional não constitui critério suficiente para autorizar a penhora, por se tratar de parâmetro inadequado, que, se adotado isoladamente, esvaziaria a proteção conferida às verbas de natureza alimentar.
8. A constrição pretendida revela potencial comprometimento da dignidade do executado e de sua família, não se mostrando proporcional nem razoável, ainda que o valor do débito seja relativamente baixo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:“1. A penhora de percentual de remuneração, embora excepcionalmente admitida pela jurisprudência, exige demonstração concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018;
TJDFT, Acórdão 1644830, AgInt 0729500-35.2022.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022;
TJDFT, Acórdão 1925611, AgInt 0727069-57.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024;
TJDFT, Acórdão 1638265, AgInt 0711858-49.2022.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 09.11.2022;

TJDFT, Acórdão 2043545, AgInt 0708528-39.2025.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 11.09.2025.